Tribunal: TJES
Processo: 0000457-81.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000457-81.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

APELADO: ANDERSON JOSE DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR FATURAS E EXTRATOS. TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL PARA “HONRA E AVAIS”. SUB-ROGAÇÃO LÍCITA. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. – SICOOB CREDISUDESTE contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Anderson Jose da Silva, julgou improcedentes os pedidos. A apelante sustenta a validade da contratação de cartão de crédito mediante utilização do limite disponibilizado, comprovada por extratos e faturas, bem como afirma que o saldo zerado decorre de transferência contábil para a rubrica “Honra e Avais”, formalizada por Termo de Cessão de Direitos Creditórios, e não de quitação da dívida. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato físico assinado impede a comprovação da relação jurídica e da dívida oriunda de cartão de crédito quando há faturas e extratos demonstrando a utilização do limite; (ii) estabelecer se o saldo zerado nas faturas caracteriza quitação da dívida ou mera transferência contábil do débito, com sub-rogação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de contrato físico assinado para cartão de crédito é mitigada quando a parte credora apresenta faturas e extratos que evidenciam a utilização reiterada do crédito disponibilizado, demonstrando a existência da relação jurídica obrigacional.

A apresentação de histórico de consumo, evolução da dívida e documentos correlatos constitui prova documental idônea para embasar a ação de cobrança, especialmente quando não há impugnação específica do devedor.

A utilização do cartão pelo réu, revelada pelas faturas anexadas, é incompatível com a alegação de inexistência de contratação, evidenciando comportamento típico de quem se vale do crédito disponibilizado.

O saldo zerado nas faturas não comprova quitação, pois decorre de operação contábil de transferência do débito inadimplido para a conta “Honra e Avais”, formalizada por Termo de Cessão de Direitos Creditórios, configurando sub-rogação lícita e preservando a exigibilidade do crédito.

A ausência de contestação atrai os efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos constitutivos do direito do autor, sobretudo quando corroborados por prova documental consistente.

Tratando-se de obrigação contratual líquida e certa, os encargos moratórios incidem desde os respectivos vencimentos (art. 397 do CC), com atualização pela Taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA cumulada com juros de mora pela taxa legal, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato físico assinado não impede a procedência da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito quando as faturas e extratos comprovam a utilização do limite e a existência do débito.

A transferência contábil do saldo inadimplido para rubrica interna da instituição financeira, formalizada por cessão de direitos creditórios, configura sub-rogação lícita e não implica quitação da dívida.

A revelia, aliada à prova documental suficiente, autoriza a presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344. CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, § 1º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0141902-98.2023.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 6ª CC, j. 07.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004367-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJ-GO, AC nº 5555416-17.2022.8.09.0128, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; TJ-CE, Apelação Cível nº 0296595-66.2022.8.06.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. - SICOOB CREDISUDESTE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pela apelante em face de
ANDERSON JOSE DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 18297077), a apelante defende que a contratação de cartões de crédito prescinde de assinatura física, consubstanciando-se em operação validada pela efetiva utilização do limite, comprovada pelos extratos e faturas juntados aos autos. Esclarece que o saldo zerado nas faturas não decorre de quitação pelo consumidor, mas de operação contábil de transferência do saldo devedor para a rubrica
“Honra e Avais”
, configurando sub-rogação do crédito, autorizada contratualmente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000457-81.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

APELADO: ANDERSON JOSE DA SILVA, ANDERSON JOSE DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. - SICOOB CREDISUDESTE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pela apelante em face de
ANDERSON JOSE DA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 18297077), a apelante defende que a contratação de cartões de crédito prescinde de assinatura física, consubstanciando-se em operação validada pela efetiva utilização do limite, comprovada pelos extratos e faturas juntados aos autos. Esclarece que o saldo zerado nas faturas não decorre de quitação pelo consumidor, mas de operação contábil de transferência do saldo devedor para a rubrica
“Honra e Avais”
, configurando sub-rogação do crédito, autorizada contratualmente.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A
quaesti
o iu
r
is

devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar a validade da comprovação da contratação de cartão de crédito e da respectiva dívida na ausência de termo físico assinado, bem como a natureza da operação contábil que zerou o saldo das faturas.

A análise detida do acervo probatório revela que a sentença recorrida laborou em equívoco na valoração da prova documental. A apelante instruiu a petição inicial com os extratos de evolução da dívida, faturas demonstrando a realização de compras e o
“Termo de Cessão de Direitos Creditórios”
.

A exigência de contrato físico assinado para operações de cartão de crédito tem sido sistematicamente mitigada, reconhecendo-se a validade da contratação quando corroborada por faturas que evidenciam o uso sistemático do crédito disponibilizado pela instituição financeira.

No caso em tela, a utilização do cartão restou demonstrada pelo histórico de consumo constante nas faturas anexadas, conduta incompatível com a tese de inexistência de relação jurídica.

Em reforço a esse entendimento, colaciono as seguintes jurisprudências, que convergem de forma uníssona para a desnecessidade de instrumento contratual físico quando a dívida é amparada por faturas de utilização:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. IRRELEVÂNCIA . FATURAS APRESENTADAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. DEFESA GENÉRICA . PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em ações de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de cartão de crédito, a ausência de contrato físico assinado não impede a procedência do pedido, sendo suficiente a juntada de faturas demonstrando a efetiva utilização do cartão de crédito .
2. A jurispr
udência deste Tribunal considera que a contratação do cartão de crédito pode ser formalizada por meios distintos do contrato físico. 3. Parte dos valores cobrados foi debitada diretamente da conta corrente do apelante, que não impugnou especificamente tais descontos, o que reforça a presunção de veracidade das cobranças apresentadas
. 4. Defesa genérica, sem impugnação específica dos valores ou dos encargos aplicados, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade das faturas apresentadas pelo credor. 5. Recurso não provido . Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 3%, totalizando 13% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0141902-98.2023 .8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, data conforme assinatura eletrônica. (TJ-PE - Apelação Cível: 01419029820238172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL . PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. 3 .
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida
. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4 . Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CARTÃO DE CRÉDITO . FATURAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1 - A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido . 2 - O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os extratos emitidos pela administradora de cartão de crédito indicando os estabelecimentos comerciais onde foram efetuadas as compras, datas e valores, os pagamentos efetuados ou não, bem como os encargos incidentes, acompanhados ainda de planilha de cálculo do débito, constituem documentos hábeis a embasar a ação de cobrança. 3 -
No caso, a prova documental demonstra a existência da relação jurídica obrigacional, a partir da disponibilização do crédito e do uso efetivo do cartão que gerou a dívida cobrada, mediante as faturas acostadas aos autos, e considerando-se a ausência de comprovação do pagamento, a procedência da ação é medida que se impõe
, para condenar a parte requerida ao pagamento do montante cobrado, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, ou seja, dos respectivos vencimentos (Súmula nº 43 do STJ), e acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil). 4 ? O STJ pacificou o entendimento de que ?o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo?. Na hipótese, aplicável o § 8º do artigo 85 do CPC, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 55554161720228090128 PLANALTINA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Planaltina - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA . JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. DESNECESSIDADE. FATURAS QUE, ACOMPANHADAS DE PLANILHA DE DÉBITO, COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E O INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO SANTANDER S/A em face da sentença proferida pelo juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente a demanda de origem. 2 . Irresignado, o banco promovente interpôs o recurso de apelação de fls. 98/101, no qual argumenta, em síntese, que o ajuste pertinente ao cartão de crédito foi firmado por meio eletrônico, não sendo necessária a existência do contrato por escrito. Requer, diante disso, que seja reformada a sentença recorrida para que seja dado prosseguimento à demanda de origem. 3 .
Na espécie, o pedido inicial foi julgado improcedente ao fundamento de que, em síntese, os documentos apresentados pelo banco promovente ¿são unilaterais, não sendo aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes, eis que ausente contrato assinado ou prova de outra forma de contratação que indique a bilateralidade do negócio.¿ (fls. 94). 4 . Entretanto, a jurisprudência pátria tem entendido que, na ação de cobrança de débito de cartão de crédito, é dispensável a juntada do contrato escrito e assinado pelas partes, desde que constem dos autos elementos outros que conduzam ao reconhecimento da existência de relação jurídica obrigacional, a partir da disponibilização do crédito e do uso efetivo do cartão que gerou a dívida cobrada, o que se pode demonstrar, através da documentação aos autos (fls. 15/28). 5. Com efeito, da análise detidas das faturas anexadas ao petitório inicial, constata-se que o cartão de crédito vinha sendo utilizado pela recorrida para realizar compras a crédito, que acabaram não sendo pagas em sua totalidade . 6. Tal comportamento, por parte da apelada é condizente com a conduta de quem efetivamente utilizou o cartão, pois fez alguns pagamentos parciais e parcelamentos. 7. Ressalte-se que, apesar de citada, a promovida não ofereceu contestação, deixando de impugnar as compras e os valores lançados nas faturas, assim como a evolução da dívida, incorrendo em revelia, a qual foi decretada pelo juízo a quo na decisão de fls . 89, a teor do art. 344 do Código de Processo Civil
. 8. Apesar de se tratar de presunção relativa de veracidade, os documentos que instruem o pedido inicial revelam-se suficientes para comprovar a utilização do cartão por parte da recorrida . 9. No mais, cumpria ao apelado comprovar documentalmente o pagamento, ainda que parcial, das faturas, para afastar o direito do apelante ao crédito pretendido, o que não ocorreu no presente caso. 10. Recurso conhecido e provido . Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 02965956620228060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Outrossim, impõe-se corrigir a interpretação dada à ausência de saldo nas faturas carreadas aos autos. O valor referenciado como zerado não denota quitação pelo consumidor ou contração de suposto empréstimo, mas mero reflexo de operação contábil prevista contratualmente.

Trata-se da transferência do saldo devedor inadimplido para a conta de
“Honra e Avais”
da cooperativa, formalizada mediante o Termo de Cessão de Direitos Creditórios colacionado, caracterizando sub-rogação lícita, a qual preserva a exigibilidade integral do crédito frente ao devedor originário.

Afastada a tese de inverossimilhança acolhida na origem, impõe-se o reconhecimento dos efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos constitutivos do direito da apelante, que se encontram devidamente aparelhados pela prova documental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 9.195,17 (nove mil, cento e noventa e cinco reais e dezessete centavos).

Tratando-se de obrigação contratual líquida e certa, os encargos moratórios incidirão a contar dos respectivos vencimentos (art. 397 do Código Civil), devendo o débito ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, deverão incidir cumulativamente a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (correspondente à taxa SELIC deduzida do IPCA), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em decorrência da reforma, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)